Tribunal: TJES
Processo: 5014882-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014882-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATUSALEM LIMA PIONA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
ERRO MATERIAL NA EMENTA. OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Verifica-se a existência do vício de inexatidão material, uma vez que o fundamento e a conclusão do voto condutor do acórdão são claros, ao prover o recurso ministerial, contudo, por um equívoco, constou na ementa o desprovimento do agravo em execução penal.

2. Recurso provido, para, sanando o erro material, fazer constar na ementa do acórdão o PROVIMENTO do agravo em execução penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014882-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATUSALEM LIMA PIONA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

em face do v. Acórdão Id. 7203215, que deu provimento ao recurso ministerial de agravo em execução penal, para cassar a decisão recorrida, e anular o indulto concedido ao recorrido
MATUSALEM LIMA PIONA.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
aduz (id 7237657), em síntese, a existência do erro material, já que o voto condutor do acórdão, proferido pelo Rel. Des. WILLIAN SILVA, deu provimento ao recurso, contudo, por um equívoco, constou na ementa, que o inconformismo foi desprovido.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes. (PROCESSO Nº 5004786-03.2023.8.08.0000 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo em Exeução Penal nº 5014882-77.2023.8.08.0000 Relator: Des. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/01/2024).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou ainda, para corrigir erro material.

No caso em análise, verifico a existência do vício de inexatidão material, uma vez que o fundamento e a conclusão do voto condutor do acórdão são claros, ao prover o recurso ministerial, contudo, por um equívoco, constou na ementa, o desprovimento do agravo em execução penal.

Assim, passo a sanar o vício apontado, para fazer constar, na ementa (id 7203215), a seguinte redação:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes. (PROCESSO Nº 5004786-03.2023.8.08.0000 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA)

2.
Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo em Execução Penal nº 5014882-77.2023.8.08.0000 Relator: Des. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/01/2024).

Desta forma,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, para sanar o vício apontado, nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.